Tribunal: TJDFT
Processo: 0060452-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0060452-89.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ANTONIO CARLOS SIMOES D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS contra sentenças da 2a Vara Cível de Brasília proferidas nos autos da ação de conhecimento (0060452-89.2009.8.07.0001) e da ação declaratória incidental (0023915-60.2010.8.07.0001) ajuizadas em desfavor de ANTÔNIO CARLOS SIMÕES. O processo foi incluído na 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 13/09/2023 e término em 20/09/2023. O apelante Raimundo requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral (ID 51083035). O pedido foi deferido e o processo foi incluído na pauta de julgamento da 24a Sessão Ordinária Presencial da Sexta Turma. Por determinação do relator, o processo foi novamente retirado de pauta. Estabelece o § 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar acordo Por este motivo, com fundamento no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, designo audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 22 de novembro de 2023, às 16h. Intimem-se as partes do local, dia e hora da audiência (CPC, art. 334, §§ 8o e 9o). Retornem os autos na véspera da audiência. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 2 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator